Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724426-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: VILMA APARECIDA FONSECA MELO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pela parte recorrente, por meio de seu advogado regularmente constituído, requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual designada para iniciar-se em 21/05/2025, com a finalidade de que o feito seja incluído em sessão de julgamento por videoconferência, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral. O pleito foi apresentado em 26/05/2025, após o início da Sessão Virtual, conforme registrado nos autos. A Secretaria Judiciária, ao identificar o requerimento de sustentação oral, certificou que o processo foi incluído em pauta de sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, e encaminhou os autos a esta relatoria. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 1625/2023, que alterou a Portaria GPR 841/2021, admitiu expressamente a realização de sustentação oral na modalidade de julgamento virtual, mediante o envio de áudio ou vídeo eletrônico, conforme o art. 3o-A. Portanto, não há necessidade de retirar o processo da pauta virtual para que a parte exerça o direito à sustentação oral, desde que observe o prazo legal para envio dos arquivos. Diante do exposto, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta da Sessão Virtual, visto que a sustentação oral pretendida pode ser regularmente realizada na própria sessão virtual, mediante envio de áudio ou vídeo, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito